Tribunal: TJDFT
Processo: 0724988-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724988-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Everest Coaching &amp; Consultoria Ltda - ME Agravado: Você Concursado Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Everest Coaching &amp; Consultoria Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0731596-25.2019.8.07.0001, que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela agravada, nos seguintes termos (Id. 47504318): “Vistos, etc. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Da experiência em relação a esse tipo de demanda, verifica-se a recalcitrância na totalidade dos processos de uma das partes em realizar a autocomposição, de modo que é contraproducente a dilação do processo somente com vistas a atender ao formalismo processual. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Quanto ao pedido de tutela de urgência, entendo presentes os seus requisitos, nos termos do artigo 300 do CPC. Vejamos. Alega o autor na petição inicial: "A Requerente, ainda na fase pré-operacional, em 2016, contratou uma"empresa especializada em desenvolvimento web e campanhas publicitárias para desenvolvimento da marca e logotipo. Conforme se observa no website da empresa contratada (doc. 02), desde 17 de novembro de 2016, a marca e logotipo da requerida já estava pronto e disponível na internet. Além disso, desde 20 de outubro de 2014, o sócio da Requerente já havia registrado em seu nome o domínio www.voceconcursado.com.br. Tais alegações estão inicialmente demonstradas na documentação juntada à inicial. Uma vez comprovados tais fatos, estará a parte requerida descumprindo os preceitos dos artigo 124, 125 e 131 da Lei 9.279/1996, Lei da Propriedade Industrial, mais especificamente, estará afrontando o princípio da novidade, ou da originalidade, o qual rege o registro de marcas, patentes e nomes empresariais. De fato a marca da autora, prima facie, é bem parecida com a marca que está sendo utilizada pela requerida, pois, enquanto a parte autora tem o registro da marca "você concursado" junto ao INPI, desde de 07/10/2014, conforme ID 47423469 - Pág. 1, a requerida tem-se utilizado da marca "vou ser concursado", sem qualquer registro no INPI, conforme pesquisa de ID 47423785 - Pág. 1. A similitude dos nomes e a idêntica fonética recomendam a suspensão do uso da marca pela requerida, ainda mais considerando o layout e as cores utilizadas pela requerida na marca que estampa nos seus meios de comunicação. Ambas as partes disputam o mesmo ramo de atividade, daí a impossibilidade de adotarem a mesma designação. Dessarte, a probabilidade do direito invocado pela autora demonstrasse suficiente demonstrada para esta etapa processual. Quanto ao risco de dano irreparável, do mesmo modo evidenciado. A utilização indevida da marca da requerente gera diversas anomalias no funcionamento adequado das empresas no mercado. Confunde consumidores e fornecedores, além do próprio Fisco. Desvia clientela. Apresenta-se como forma de concorrência desleal. Dentre outras. Lesões que são reiteradas a cada dia de uso indevido da marca. A decisão a ser aqui proferida é reversível, uma vez que eventual improcedência do pedido permitirá ao requerido a retomada do uso e exploração da marca. Nada impede, contudo, composição direta entre as partes quanto ao objeto da presente demanda, visando a permanência de ambas no mercado, sem invasão das designações que venham a utilizar. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar à ré que se abstenha, imediatamente, de utilizar a marca, “Vou Ser Concursado”, expressão foneticamente idêntica ao da marca registrada pela autora, e que cesse o uso de publicidade da referida expressão em suas mídias sociais, sítios eletrônicos e/ou qualquer atividade publicitária sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público.” (Grifos constantes no original) Em suas razões recursais (fls. 1-16, Id. 12600849) a agravante afirma, em síntese, a impossibilidade de arbitramento de multa cominatória sem que tenha havido a intimação prévia da ré. Narra que utiliza o sítio eletrônico “Vou ser concursado” desde maio de 2017. Afirma não ter requerido o registro da marca por entender não ser "registrável", nos termos do art. 124 da Lei no 9.279/1991. Aduz que ao ser citada e informada a respeito da tutela concedida entendeu que teria, ao menos, o prazo da contestação para cumprir a determinação. Verbera que o Juízo singular não fixou prazo razoável para o cumprimento da decisão. Nesse sentido, deve ser desconstituída a multa eventualmente aplicada em desfavor da ora agravante. Ressalta que é sociedade empresária de pequeno porte, com capital social de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por essa razão, argumenta que o valor da multa é excessivo. Requer, ao final, a reforma da decisão para que seja extinta a multa cominatória fixada pelo Juízo singular. Em caráter sucessivo, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja reduzido o valor da multa. Pretende também que seja ampliado o prazo para o cumprimento da obrigação. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (fl. 1, Id. 12600858 e fl. 1, Id. 12600858). O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido, tendo sido fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o montante máximo cumulativo da multa cominatória arbitrada pelo Juízo singular, com o subsequente estabelecimento do prazo de dez dias para o cumprimento da obrigação estipulada pelo Juízo singular, a contar da data da publicação da aludida decisão (fls. 1-8, Id. 12669882). A agravada ofereceu contrarrazões (fls. 1-16, Id. 13152394), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. Verifica-se que, por meio da expedição do Ofício no 45 (fls. 1-2, Id. 14325348), o Juízo singular informou ter sido proferida sentença nos autos do processo originário. É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se que o Juízo singular proferiu sentença nos autos do processo originário, oportunidade em que julgou o pedido procedente nos seguintes termos: “(...) Cinge-se a controvérsia em definir se houve violação do direito autoral relativo ao uso dar marca “Voceconcursado” e se eventual ilicitude enseja indenização por danos materiais e morais. De início, consigno que a proteção à propriedade das marcas e signos distintivos da sociedade empresária possui amparo tanto no artigo 5o, XXIX, da Constituição da República, como na Lei no 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial (LPI), e tem por objetivo a identificação do agente empresarial com vistas a preservar o direito de concorrência e também os direitos e interesses dos consumidores. O conceito de marca é legalmente fornecido pelo art. 122 da LPI e consiste em sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. A finalidade precípua da marca, portanto, é diferenciar o produto ou serviço dos seus concorrentes no mercado. Para se obter o registro da marca e, consequentemente, sua propriedade, é necessária a observância de certos requisitos como a novidade relativa, distinguibilidade, veracidade e licitude, a fim de evitar que o consumidor seja induzido a engano, ante a existência de repetições ou imitações de signos protegidos. Impende destacar que o sistema de proteção das marcas no Brasil é atributivo. Isso significa que, em princípio, a tutela é obtida somente por meio do registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), privilegiando aquele que primeiro vier a registrar a marca junto a referido instituto. Nesse sentido preceitua a LPI: Art. 2o A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: (...) III - concessão de registro de marca; (...) Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. Assim, de acordo com esses dispositivos, o agente interessado somente se torna titular do direito sobre determinada marca após a obtenção do registro junto ao INPI. Ao fazer o pedido do registro como regra o interessado passa a ter apenas uma expectativa de direito, e não um direito adquirido sobre a marca, que nasce em inteireza a partir do registro. O depósito do pedido junto ao INPI, portanto, toma maior relevo quando se verifica a existência de outro interessado na concessão do registro da mesma ou semelhante marca ou ainda quando algum agente econômico passa a exercer atividade potencialmente ofensora dos direitos da parte que possui a expectativa de obter o registro da marca pretendida. A proteção ao uso das marcas possui dupla finalidade: por um lado, protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto ou serviço (CDC, art. 4o, VI). No tocante a esse último aspecto, o que se vê é que a marca confere uma imagem aos produtos e serviços prestados pelo empresário ou sociedade empresária, agregando, com o tempo, elementos para a aferição da origem do produto ou do serviço. Pois bem. No caso em apreço, observo que a parte autora obteve o registro da marca “Voceconcursado” em 11.12.2018 (ID 47423671) para uso na área de prestação de serviços de educação destinada à preparação para concursos público, por meio de aulas em forma digital, da orientação de estudos especializada, da comercialização de material em formato digital e de material educacional gráfico, audiovisual e impresso com o fim de assessorar os candidatos a vagas em concurso públicos. A ré, por sua vez, conforme provas documentais, sobretudo as fotografias da rede social Facebook (ID 47424100) e sítio eletrônico (ID 47424147), e a falta de impugnação da requerida, utiliza os mesmos desenhos constantes da marca registrada da autora, diferindo tão somente quanto à cor e à escrita da marca. Ademais, a marca registrada pela demandante é “Voceconcursado”, a utilizada pela requerida é “Vouserconcursado”, havendo sonoridade semelhante e capaz de induzir o consumidor a erro em razão da pronúncia, da atividade exercida, nomes e desenhos assemelhados. As duas sociedades comerciais trabalham na área de prestação de serviço de educação voltada à preparação de concurso público. Nesse caso, entendo que assiste razão à parte autora, porque o registro da marca comercial junto ao INPI, conforme demonstrado pelos documentos de ID 47423671, outorga à autora o direito de uso exclusivo da marca em todo o território nacional, nos termos da legislação permanente. Aqui, não há se falar em mitigação da exclusividade que dispõe a demandante, como alega a ré. Isso porque a regra da exclusividade somente é relativizada, por meio de aferição da territorialidade e da especificidade, quando há confronto entre a marca e o nome empresarial das sociedades envolvidas. Nesse sentido: (...) Na espécie, a requerida tem por nome empresarial Everest Coaching &amp; Consultoria Ltda - ME diverso, portanto, da marca intitulada pela demandante. Ausente, portanto, qualquer justificativa para a mitigação pretendida pela ré. Em se tratando utilização indevida de marca registrada, há de se conferir primazia à anterioridade do registro. Ressalto que a alegação da requerida de que a marca não poderia ser registrada demanda ação própria perante o juízo competente. Dessa forma, a parte autora possui direito de uso exclusivo da marca VOCÊCONCURSADO, devendo ser repelido quaisquer sinais imitativos, em todo o território nacional, tudo nos termos do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial. Assim, de rigor a acolhida do pedido de que a ré se abstenha de utilizar a marca ou expressão foneticamente assemelhada em qualquer tipo de publicidade ou atividade. Pretende, a autora, ainda a condenação da requerida ao pagamento de R$30.000,00, a título de reparação pelos danos materiais sofridos. Restou incontroverso que a demandada utiliza a marca registrada pela requerente, sem sua autorização, bem como que a autora tem exclusividade no uso da marca, tendo em vista o seu registro no INPI. Disciplinam os artigos 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial que: Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. Destarte, certo que a demandante deve ser ressarcida pela utilização indevida de sua marca. No que concerne ao quantum debeatur, observo que a autora pleiteia o importe correspondente a 50% do faturamento da ré com a realização de 31 cursos. Em que pese a autora tenha carreado aos autos os anúncios dos cursos oferecidos pela ré, inexiste prova concreta de que houve inscritos para as aulas ministradas e, ainda, que as turmas, de fato, foram criadas. Assim, considerando que houve utilização indevida da marca, que por este motivo a autora tem direito de ser indenizada e à míngua de critérios concretos e objetivos para a apuração do valor devido, tenho que o quantum debeatur deve ser aferido em sede de liquidação de sentença em procedimento comum, conforme art. 509, II, do CPC. (...) Por derradeiro, considerando o acolhimento de parte dos pedidos, e, por decorrência lógica, a confirmação da tutela de urgência, aprecio a questão atinente às astreintes fixadas. Sustenta a demandante fazer jus à multa relativo ao suposto descumprimento da ordem de abstenção. De início, esclareço que não há se falar em redução da multa imposta, porquanto razoável em relação à natureza do bem jurídico tutelado e suficiente a impor o cumprimento da ordem pela parte. Compulsando os autos, observo que a decisão de ID 50226683 antecipou parcialmente a tutela recursal para conceder o prazo de 10 dias para o cumprimento da obrigação de não fazer imposta em ID, fixar como termo inicial o dia de sua publicação e limitar a multa ao máximo de R$15.000,00. Em consulta ao andamento processual do agravo de instrumento autuado sob o n. 0724988-14.2019.8.07.0000, verifico que referida decisão foi publicada em 21.11.2019, tendo a demandada até o dia 05.12.2019 para cumpri-la. A requerida juntou aos autos atas notariais de ID 49886645 e 54224478, datadas de 12.11.2019 e 16.01.2020, as quais descrevem que no sítio eletrônico e nas redes sociais não constam a marca “VOCECONCURSADO” ou “VOU SER CONCURSADO”. A autora, por sua vez, juntou ata notarial do dia 09.12.2019 (ID 51794538) que descreve a existência de remissões à marca da autora por meio de direcionamento de páginas, vídeos postados com a marca objeto da lide, dentre outras formas de propagação. Neste contexto, tenho que a ré somente demonstrou o cumprimento integral da decisão antecipatória em 16.01.2020. De rigor, portanto, a condenação da ré ao pagamento das astreintes, conforme determinado em decisão de 2o grau. Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência concedida, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e julgo parcialmente procedentes os pedidos para: a. determinar que a ré se abstenha de usar a marca “VOCÊCONCURSADO” ou expressão foneticamente assemelhada em qualquer tipo de publicidade ou atividade (mídias sociais e sítios eletrônicos), sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$15.000,00; b. condenar a requerida a ressarcir os prejuízos materiais suportados pela autora, a ser apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum, na forma do art. 509, II, do CPC e c. condenar a demandada a pagar as astreintes fixadas pelo período de 06.12.2019 a 15.01.2020. Considerando a sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 30% para o autor e 70% para a requerida, nos termos do art. 85, §2o c/c 86 do CPC. Condeno, ainda, as partes ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% do valor da condenação pecuniária, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Oficie-se à 3a Turma Cível e ao Em. Desembargador Relator do AGI 0724988-14.2019.8.07.0000 para tomarem ciência da sentença ora proferida. Transitada em julgado e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” (Ressalvam-se os grifos) Diante do teor da sentença acima transcrita, percebe-se que a tutela pretendida no presente recurso, ou seja, a redução do montante máximo da multa cominatória arbitrada, bem como a concessão de prazo para o cumprimento da obrigação estabelecida pelo Juízo singular, foram deferidos pelo Juízo singular, em harmonia com a decisão proferida por este Relator, que antecipou parcialmente os efeitos da tutela recursal (fls. 1-8, Id. 12669882). Portanto, percebe-se que a tutela pretendida já foi prestada pelo ilustre Juízo originário, razão pela qual houve o exaurimento de seu objeto. É conveniente ressaltar ainda o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que a prolação de sentença causa a perda superveniente do interesse recursal do agravante, razão pela qual o recurso não será conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da recorrente. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator